Tribunal: TJDFT
Processo: 0014094-04.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0014094-04.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MUNICH APELADO: ADAO AMARILIO MACIEL, DAGMAR FELISBERTO D E S P A C H O Intime-se o apelante sobre a certidão juntada no ID Num. 20131833, informando que decorreu o prazo sem que houvesse manifestação dos interessados, bem como para que promova a citação dos herdeiros do réu falecido, nos termos do art. 313, § 2o, inciso I, do CPC, no prazo de três (3) meses. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator